Tribunal: TJSP
Processo: 2128171-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante para o fim de cassar a liminar – Alegação de omissão na análise de um dos argumentos levantados nas razões recursais (extinção da ação por falta de juntada de original de documento) – Descabimento – Argumento analisado pela Turma - Embargos rejeitados.